Tribunal: TJSP
Processo: 1007261-47.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Benefício concedido judicialmente – Cancelamento após revisão administrativa, nos termos dos arts. 43, § 4o, 47 e 101, caput, da Lei no 8.213/91, 71 da Lei no 8.212/91 e 46 do Decreto no 3.048/99 – Laudo pericial oficial recente que atesta incapacidade total e permanente – Condenação do INSS ao

Ementa:
Acidente do trabalho – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Benefício concedido judicialmente – Cancelamento após revisão administrativa, nos termos dos arts. 43, § 4o, 47 e 101, caput, da Lei no 8.213/91, 71 da Lei no 8.212/91 e 46 do Decreto no 3.048/99 – Laudo pericial oficial recente que atesta incapacidade total e permanente – Condenação do INSS ao restabelecimento do benefício – Admissibilidade – Sentença mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000712696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa Necessária
no 1007261-47.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOSÉ MILTON KOL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso oficial e
negaram provimento ao apelo do INSS.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1007261-47.2019.8.26.0482
Voto no 24.273
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1007261-47.2019
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
José Milton Kol
COMARCA:
Presidente Prudente - 3a Vara Cível
VOTO No 24.273
Acidente
do
trabalho

Restabelecimento
de
aposentadoria por invalidez acidentária
Benefício
concedido
judicialmente

Cancelamento
após
revisão administrativa, nos termos dos arts. 43, § 4o,
47 e 101, caput, da Lei no 8.213/91, 71 da Lei no
8.212/91 e 46 do Decreto no 3.048/99 Laudo pericial
oficial recente que atesta incapacidade total e
permanente

Condenação
do
INSS
ao
restabelecimento do benefício
Admissibilidade

Sentença mantida.
Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego
provimento ao apelo do INSS.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelo autárquico contra a r.
sentença de fls. 159/163 que, em lide acidentária, julgou procedente o
pedido para condenar o INSS a restabelecer aposentadoria por
invalidez (NB 92/606.495.011-4), com eficácia retroativa à data da
cessação administrativa, e demais consectários legais, ao argumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1007261-47.2019.8.26.0482
Voto no 24.273
fls.3
de que comprovada a incapacidade total e permanente derivada de
sequelas em ombros.
O
ilustre
juiz
sentenciante
concedeu
a
antecipação dos efeitos da tutela para imediata implantação do
benefício (fl. 162).
A autarquia alega que o laudo pericial é
contraditório, pois os achados em exame físico apontam para uma
incapacidade parcial e permanente. Sustenta que os laudos
administrativos do INSS indicaram capacidade laboral para a função
em que foi readaptado (balconista), havendo indícios de atividade
laboral recente. Busca a reforma do julgado, com a improcedência do
pedido, ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-doença (fls.
173/177).
Contrarrazões às fls. 181/185.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo ao exame conjunto dos recursos.
Trata-se de ação visando o restabelecimento
de aposentadoria por invalidez acidentária, concedida judicialmente a
partir de 25.09.2013 (processo no 0009082-50.2012.8.26.0482, da 4a
Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente fl. 76), mas cassada
administrativamente pela autarquia em setembro de 2018, conforme
autorizam os artigos 43, § 4o, 47 e 101, caput, da Lei no 8.213/91, 71
da Lei no 8.212/91 e 46 do Decreto no 3.048/99.
O autor (auxiliar geral) informa que adquiriu
lesão em ombros, por força de acidente típico sofrido em 2008 (queda
de moto), conforme CAT de fl. 12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1007261-47.2019.8.26.0482
Voto no 24.273
fls.4
Foi-lhe concedido benefício acidentário (auxílio-
doença no 532.332.114-4), posteriormente cessado, o que o motivou
ao ajuizamento da supracitada ação, momento em que foi aposentado.
Alega que, não obstante a concessão judicial
da aposentadoria por invalidez acidentária, o Instituto réu o convocou
para perícia médica periódica a fim de constatar suas atuais condições
clínicas, a qual foi realizada, sendo, a seguir, comunicado de que
haveria a cessação da aposentadoria.
O obreiro sustenta que persiste incapacidade
laborativa a lhe conferir o direito ao restabelecimento da aposentação.
Após regular instrução, a r. sentença julgou
procedente a pretensão para condenar o INSS a restabelecer a
benesse.
Compartilho do desfecho firmado em primeiro
grau.
De proêmio, no tocante ao nexo causal, lembro
que se trata de pedido de restabelecimento de aposentadoria por
invalidez por acidente de trabalho, significando que, anteriormente, já
houve reconhecimento (no caso, judicial) da vinculação entre o estado
clínico do segurado e a atividade exercida.
Nesse caminhar, observo que a perícia
administrativa que opinou pela cessação da aposentadoria não
apresentou motivação vinculada ao nexo causal, mas sim decorreu da
suposta ausência de incapacidade (fl. 145), não se estabelecendo
controvérsia a respeito do caráter acidentário do benefício, o qual resta
caracterizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1007261-47.2019.8.26.0482
Voto no 24.273
fls.5
Necessário, pois, enfrentar apenas a questão
da incapacidade laborativa.
Pois bem. Como dito, a aposentadoria foi
concedida por força de lesão bilateral em ombros.
Do laudo técnico pericial, extrai-se o seguinte
resultado do exame físico especializado:
MEMBROS SUPERIORES:
OMBRO DIREITO:- presença de cicatriz cirúrgica
em região antero lateral a nível do acrômio de 8 (oito) centímetros de
comprimento.
- Atrofia do deltóide.
- Sensibilidade presente.
- Referindo dores para abdução do ombro com
abdução ativa até 80o (oitenta graus).
- Flexão anterior e posterior sem limitações.
- Sinais de instabilidade (-) negativo.
- Sinal de Neer (+) positivo à direita.
OMBRO ESQUERDO:- cicatriz cirúrgica em região
antero lateral, na borda do acrômio de 6 (seis) centímetros.
- Sinais de atrofia de deltóide.
- Referindo dores em ombro a abdução com
limitação para a abdução em 90o (noventa graus).
- Dor a rotação interna e externa.
- Paciente tem movimentos ativos dos ombros até
90o (noventa graus) de abdução.
- Sensibilidade presente.
- Sinal de Neer (+) positivo à esquerda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1007261-47.2019.8.26.0482
Voto no 24.273
fls.6
- Estabilidade presente no ombro. (fl. 110)
Em resposta ao quesito “e” de fl. 112, destacou-
se, também, a perda da força dos membros superiores.
Ante tais achados, o perito concluiu pela
presença de incapacidade total e permanente para qualquer profissão:
Paciente com 59 (cinquenta e nove) anos de idade,
portador de lesão crônica de manguito rotador a direita e esquerda, sofreu
tratamento cirúrgico bilateral, apresenta limitações de função dos ombros em
50% (cinquenta por cento). Portanto, paciente mínima [sic] condição de voltar
a trabalhar pois depende dos membros superiores para qualquer função.
Paciente com incapacidade total definitiva. (fl. 110)
A despeito da impugnação do laudo pelo INSS
(123/125), o trabalho técnico deve ser prestigiado.
De fato, os exames e documentos da época do
acidente e aqueles relativos ao período de tratamento (que envolveu,
inclusive, cirurgia nas áreas lesionadas), apontam para quadro clínico
grave, que afetou diversos tendões que compõem o manguito rotador,
tais como o supraespinhal, o infraespinhal e o subescapular, que
apresentaram rupturas significativas (vide fls. 30/31).
Já à época em que concedido o auxílio-doença
acidentário que antecedeu a aposentação, verifica-se dos laudos do
INSS que seus médicos identificaram não só tais lesões, como
também limitações dos membros superiores, especialmente nos
movimentos de abdução e rotação (vide fls. 126/136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1007261-47.2019.8.26.0482
Voto no 24.273
fls.7
Mesmo
depois
de
encaminhado
para
reabilitação profissional (em 2011, na função de balconista fl. 48), os
exames apontaram para alterações na área lesionada (fls. 50/51), o
que justificou a manutenção do afastamento do segurado, conforme
reconhecido pelo próprio INSS (fls. 139/140).
Agora, passados diversos anos, os exames
continuam a apontar lesões importantes na área dos ombros,
envolvendo os mencionados tendões (vide fls. 53/55 e 57/59),
compatíveis, pois, com as limitações indicadas no laudo pericial.
Não se desconhece que, em exame pericial
realizado pela autarquia poucos meses antes da prova técnica destes
autos, foi reconhecida a plena capacidade do obreiro, com sinais,
inclusive, de atividade laborativa atual (vide fl. 146). Todavia, a
gravidade das lesões em ombros, que apontam para ruptura de
tendões, não se coaduna com a regularidade do exame físico
extrajudicial.
Além disso, a hiperqueratose palmar relatada
pelos médicos autárquicos não necessariamente tem origem laboral,
lembrando que, no exame pericial realizado nos autos, foi identificada
a atrofia bilateral do deltóide, o que indica pouca movimentação da
área lesionada.
Vale destacar que o perito não identificou
indícios de dissimulação ou exacerbação de sintomas, nem indicou
pouca colaboração do apelado, conforme resposta ao quesito “r” de fls.
111/112.
Nesse contexto, as limitações apontadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1007261-47.2019.8.26.0482
Voto no 24.273
fls.8
laudo médico oficial justificam a conclusão pela incapacidade total,
permanente e omniprofissional, considerados, outrossim, a idade do
autor (fl. 22) e o histórico do exercício de atividades profissionais
eminentemente braçais (fls. 23/25, 80/81 e 109/110), que envolvem
sobremaneira os ombros.
Logo,
nenhuma
dúvida
há
de
que
o
hipossuficiente faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por
invalidez acidentária, de forma que a procedência do pedido era de
rigor, restando mantida a r. decisão de primeiro grau.
Mantenho o termo inicial a partir do início da
cessação, determinando a compensação de valores recebidos por
força de eventual implementação de mensalidade de recuperação.
A atualização monetária será feita pelos
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se
a recente decisão proferida no dia 20 de setembro do corrente ano,
pelo Plenário do C. STF, em análise de repercussão geral, nos autos
do Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi declarada a
impossibilidade de aplicação do índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério de
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Importante mencionar que, recentemente, a
Corte Suprema, em análise de embargos de declaração, não modulou
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Os juros de mora são devidos a partir da
citação, porém, como o termo inicial é anterior ao ato citatório, os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1007261-47.2019.8.26.0482
Voto no 24.273
fls.9
serão contados de forma englobada até essa data (citação) e, após,
decrescentemente, mês a mês, observando-se o disposto na Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não alterado pelo
julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Honorários advocatícios corretamente fixados.
De resto, confirmado o resultado da r.
sentença, impõe-se a manutenção da tutela antecipada deferida em
primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial e NEGO PROVIMENTO ao apelo do
INSS, nos termos acima.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR